Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737379-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VELOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O d Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, AUTO VELOX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Narra o autor que atua no setor de venda de veículos usados e firmou com o banco requerido contrato de abertura de conta, com serviços de Conta Garantida, Capital de Giro e Cheque Especial. Alega que a relação entre as partes se tornou insustentável devido à incidência de encargos absolutamente excessivos/abusivos e debitados da autora à sua revelia e sem qualquer pactuação. Afirma que atualmente há um débito em conta no valor de R$ 873.496,18, mas auditoria contratada constatou irregularidades e abusos nas cobranças efetuadas, concluindo que o autor pagou juros a maior no valor original de R$ 328.266,00. No mérito requer seja declarada inexistente a dívida lançada na conta corrente e a restituição do valor pago a maior. Em sede de tutela de urgência, pede seja determinado ao réu que "se abstenha de efetuar qualquer ato de cobrança, protesto e/ou negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, bem como, para que exclua imediatamente as negativações já efetivadas em decorrência do débito existente na conta corrente". Brevemente relatado, decido. Tutela de urgência As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que se trata de requisitos que devem estar presentes cumulativamente para deferimento da medida. No caso em análise, o autor afirma que toda quantia que era creditada e/ou depositada em sua conta bancária era consumida para pagamento de juros/encargos e nunca era suficiente para quitação dos produtos fornecidos pelo réu. Alega estar sendo vítima de cobranças abusivas, aleatórias e que o saldo negativo de quase um milhão de reais em sua conta corrente é, em verdade, inexistente, pois teria pago um valor a maior de R$ 328.266,00, conforme laudo pericial que apresenta. Ocorre que a argumentação é contrária à própria tese defendida, pois mesmo que se considere em dobro os valores que o autor alega ter pago indevidamente, ainda assim remanesceria saldo negativo em sua conta corrente. Mesmo nessa circunstância, o banco ainda teria débitos a serem cobrados e, portanto seriam legítimas eventuais cobranças a serem realizadas, configurando a princípio exercício regular de direito. Além disso, em análise perfunctória, o laudo pericial apresentado (id 243325022) parte de premissas equivocadas, aplicando ao caso taxas médias em vez das efetivamente contratadas para concluir pela ocorrência de valores pagos a maior no caso. Ora, a própria definição de "taxa média" pressupõe a existência de índices cobrados pelas instituições financeiras em patamares superiores e inferiores, permitindo a livre escolha ao consumidor, sendo certo que a parte requerente não demonstrou ainda que as particularidades do negócio não justificam a taxa de juros livremente e voluntariamente avençada. Taxa média de mercado justamente é a MÉDIA entre as taxas cobradas por várias instituições. Ao modo que somente se pode falar em abusividade quando os valores são muito superiores à taxa média. Corroborando tal entendimento: "Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). Ademais, o laudo apresentado aparentemente se distancia daquilo que se espera de um estudo contábil equilibrado e técnico, apresentando conclusões partidárias e pessoais, chegando a afirmar que "inescrupulosa e absurdamente não foi feito, prestigiando a ganância de gerentes e o desejo de enriquecimento, mesmo que ilícito". Assim, não há como sustentar a probabilidade do direito autoral com base em laudo particular emitido no interesse do contratante, ainda mais quando se considera o teor da peça apresentada, de maneira que é inviável o deferimento da tutela de urgência pleiteada. É preciso aguardar a manifestação da parte ré e o exercício do contraditório, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. A verificação acerca das supostas manobras contábeis efetuadas pelo banco requerido e da conformidade dos lançamentos efetuados na conta corrente do autor, bem como do saldo devedor correto ou de valores pagos indevidamente demandará, ao menos, a instauração do contraditório, e possível instrução probatória com a realização de perícia judicial imparcial e confiável, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa para as alegações autorais, em especial porque o autor confirma a existência de relação contratual entre as partes. Em suma, não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste incipiente momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela." Em suas razões, a agravante alega que a decisão partiu de premissa equivocada ao considerar que o crédito alegado seria inferior ao débito constante na conta corrente, quando em verdade o débito exigido pelo banco seria inexistente. Sustenta que o laudo pericial particular anexado aos autos constatou que a agravante pagou a maior ao banco réu, em decorrência da abusividade das taxas praticadas, em total descompasso com o contrato de abertura de conta. Argumenta que o banco negativou o nome da agravante em mais de R$ 2.000.000,00, lançando o suposto débito cinco vezes, sem qualquer base ou apresentação de planilha demonstrando a evolução da dívida. Aduz que a agravante é empresa séria e cumpridora de suas obrigações, que poderá ser aniquilada do mercado caso a decisão prevaleça. Afirma que o banco não possui qualquer esclarecimento acerca das dívidas que vem cobrando de forma desproporcional e sem lastro, permanecendo inerte mesmo após notificação. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o banco se abstenha de efetuar qualquer ato de cobrança, protesto e/ou negativação do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, bem como para que exclua imediatamente as negativações já efetivadas, e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 75835750). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que nega tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Examino a probabilidade do direito. Discute-se a possibilidade de suspender cobrança bancária decorrente de contrato firmado com base em laudo pericial particular. No caso em análise, a agravante reconhece que firmou, em 2020, o contrato de abertura de conta corrente pessoa jurídica (ID 243325019), tendo, portanto, concordado inicialmente com seus termos. Alega, no entanto, que a instituição bancária vem cobrando taxas abusivas e fundamenta seu pedido essencialmente em laudo pericial particular que teria constatado pagamento a maior no valor de R$ 328.266,00, concluindo pela inexistência de débito perante a instituição financeira. Contudo, em análise perfunctória, o laudo apresentado aplica taxas médias de mercado em vez das efetivamente contratadas para concluir pela ocorrência de valores pagos indevidamente, o que, em princípio, viola a liberdade de contratação das partes e a pacta sunt servanda. Não obstante tais argumentos, o laudo pericial apresentado (id 243325022) parte de premissas equivocadas, aplicando ao caso taxas médias em vez das efetivamente contratadas para concluir pela ocorrência de valores pagos a maior no caso. A taxa média como critério de cálculo de juros bancários é admitida na hipótese de ausência de clausula dispondo sobre os índices ou de prévia decisão judicial que reconheça a abusividade na cobrança. Neste sentido é precedente firmado no julgamento do REsp 1112879/PR (tema 234) do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” Somente se pode falar em abusividade quando os valores são muito superiores à taxa média. A variação que não destoe da média de modo exagerado não constitui justificativa para a revisão do contrato. Nesse sentido, firme o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXCESSIVA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE CADASTRO. CABIMENTO. DESPESAS COMPROVADAS. IOF. REPASSE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 5. Somente nos casos em que o contratante é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. (...) (Acórdão 2035724, 0702997-12.2025.8.07.0019, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) Por outro lado, a agravante confirma a existência de relação contratual com a instituição financeira e a utilização efetiva dos produtos bancários, circunstâncias que legitimam, em princípio, a cobrança de encargos contratuais. A verificação acerca das alegadas irregularidades nos lançamentos bancários e da conformidade das cobranças efetuadas, bem como do eventual saldo correto da conta corrente, demandará necessariamente a instauração do contraditório e possível instrução probatória com realização de perícia judicial imparcial e tecnicamente confiável. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso com base nos elementos apresentados, notadamente em face da fragilidade técnica do laudo particular e da ausência de elementos objetivos que demonstrem, de forma inequívoca, a inexistência do débito. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação que justifiquem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j